Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no qual se discutiu a forma de aplicação da taxa Selic para atualização monetária do valor devido pela Fazenda Pública, tendo em vista a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, com indicação dos dispositivos legais e dos precedentes judiciais pertinentes à forma de aplicação da taxa Selic para atualização monetária do valor devido pela Fazenda Pública. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. Diante da ausência de disparidade entre as partes do acórdão e da inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.